Tribunal: TJES
Processo: 0032741-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032741-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE TALITA DE OLIVEIRA CORREA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação ordinária por ilegitimidade passiva de espólio para responder por valores indevidamente depositados em conta de ex-beneficiária falecida, sem fixação de honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a ilegitimidade do espólio; (ii) verificar a existência de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, cabendo apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da ilegitimidade do espólio, alinhando-se à jurisprudência do STJ, que reconhece a ausência de legitimidade do espólio para responder por enriquecimento sem causa de herdeiros, inexistindo omissão ou premissa equivocada.

A pretensão de rediscutir a exegese adotada configura inovação recursal, incabível em embargos de declaração.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser observada a regra do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acerca da ilegitimidade conhecidos e desprovidos; embargos de declaração quanto à fixação de honorários conhecidos e providos para majorar honorários.

Tese de julgamento
: 1. O espólio não possui legitimidade para responder por obrigação derivada de enriquecimento sem causa de herdeiros, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 2. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 11; CC/2002, art. 884; CPC/2015, art. 796.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.805.473/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09/03/2020, DJe 09/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo, a fim de sanar omissão relacionada à ausência de arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11º, do CPC), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
e pelo
Banco do Estado do Espírito Santo
contra o v. acórdão (ID 13507767) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela autarquia estadual, ora embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
Espólio de Talita de Oliveira Correa
e da instituição bancária, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade dos integrantes do polo passivo para responder pelo crédito indevidamente depositado na conta de uma beneficiária que já se encontrava falecida à época do fato.

Nas razões recursais (ID 13626573), o instituto de previdência embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu no vício de
omissão
(art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), uma vez que teria se baseado em premissa equivocada, qual seja, a ilegitimidade do espólio para figurar no polo passivo de ação cujo objeto é a cobrança de valores depositados na conta da ex-pensionista.

No bojo do seu petitório (ID 1351717), a instituição bancária, também embargante, aduz o vício de
omissão
(art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), unicamente em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, pugnando pela majoração em 5% (cinco por cento), considerando o trabalho adicional realizado.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem explicitadas
ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O instituto de previdência embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventa
d
a
s
nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Ao contrário do alegado pela autarquia estadual embargante, o voto condutor do acórdão embargado foi categórico ao explicitar que nem a instituição bancária, nem o instituto de previdência devem ser responsabilizados pelo evento danoso objeto dos autos, uma vez que patente sua ilegitimidade.

O acórdão embargado não partiu de premissa equivocada e nem violou “jurisprudência pacífica” do Superior Tribunal de Justiça. Pelo contrário! A embargante acosta aos autos julgados que não se assemelham ao tema objeto de discussão, na tentativa de induzir esta instância recursal de que o espólio deveria ser considerado parte legítima da presente ação.

Contudo, é sabido que o entendimento da Corte Cidadã é, justamente, o inverso. Nos autos do REsp nº 1.805.473 – DF, restou sedimentado que
o espólio não
é parte legítima para responder
por saque indevido de remuneração paga a servidor
falecido
. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de gratificação natalícia, após o seu falecimento.
2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa (art.884 do CC/2002). De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelas herdeiras da ex-servidora. 3. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte (arts. 2º c/c 6º, ambos do CC/2002).
A ex-servidora pública não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada
. 4. Para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessita-se de personalidade jurídica (art. 1º do CC/2002).
Se a de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres.
Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e a servidora após o falecimento dessa. 5.
O espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC/2015 e 1.997 do CC/2002).
Por isso, o espólio não deve responder pelo enriquecimento sem causa das herdeiras que não é atribuível à falecida. 6.
Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação nos termos do art. 17 do CPC/2015
. 7. Recurso especial provido” (RESP nº 1.805.473DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, Dje 09/03/2020).

Embora o v. acórdão não tenha realizado um
distinguishing
expresso em relação a todos os julgados mencionados pela embargante em sua peça recursal, apresentou a
ratio decidendi
do entendimento adotado pelo E. STJ em sua conclusão, ao afirmar que os integrantes do polo passivo não poderiam ser responsabilizados pelo evento danoso objeto desta ação. Tal fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para demonstrar os motivos do convencimento do julgador e para permitir o controle recursal.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo instituto de previdência embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada ou contraditória para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, eis que fundamentado no entendimento mais recente das cortes superiores sobre o tema, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da exegese utilizada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

A autarquia estadual embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Por derradeiro, no que diz respeito aos embargos de declaração opostos pela instituição bancária, percebo que lhes assiste razão, uma vez que o v. acórdão, por meio do voto vencedor de relatoria do eminente Des. Aldary Nunes Junior, incorreu em omissão acerca da
majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais
em grau recursal, em inobservância ao art. 85, § 11º, do CPC.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

Ato contínuo,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
Banco do Estado do Espírito Santo
e, no mérito,
dou-lhes provimento
, unicamente para acrescentar ao v. acórdão o seguinte: “majoro os honorários advocatícios sucumbenciais deferidos na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC”.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.